Tribunal: TJSP
Processo: 2166283-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou a intimação do Executado "para que cumpra o determinado na sentença, sob pena de multa" – Razoáveis o valor da multa cominatória diária e o prazo fixado para o cumprimento da determinação – Eventual controvérsia acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou a intimação do Executado "para que cumpra o determinado na sentença, sob pena de multa" – Razoáveis o valor da multa cominatória diária e o prazo fixado para o cumprimento da determinação – Eventual controvérsia acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação será apreciada na via processual adequada (se o caso) – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166283-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, é agravado
PEDRO MACHADO ROSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166283-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Campo Limpo Paulista – 2a Vara
Processo número 0001845-52.2019.8.26.0115
MM. Juiz da causa: Marcel Nai Kai Lee
Agravante: Panamericano Arrendamento Mercantil S/A.
Agravado: Pedro Machado Rossi
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ARRENDAMENTO MERCANTIL
OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada determinou a intimação do Executado
“para que cumpra o determinado na sentença, sob pena de
multa” Razoáveis o valor da multa cominatória diária e o
prazo fixado para o cumprimento da determinação

Eventual controvérsia acerca da impossibilidade de
cumprimento da determinação será apreciada na via
processual adequada (se o caso)
RECURSO DO
EXECUTADO IMPROVIDO
Voto no 26372
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Marcel Nai Kai Lee (cópia de fls.43) que,
nos autos do cumprimento de sentença da “ação de obrigação de fazer c.c. perdas e
danos”, determinou a intimação do Executado “para que cumpra o determinado na
sentença, sob pena de multa”.
Alega que desnecessária a fixação de multa, que diminuto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166283-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prazo para cumprimento da obrigação (em razão da pandemia), e que excessivo o valor
da multa cominatória. Pede o provimento do recurso, para deferir a prorrogação do
prazo para o cumprimento da determinação e para afastar a imposição de multa
cominatória, ou, ainda, para reduzir o valor da multa.
A decisão de fls.50 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.58/67.
É a síntese.
A sentença (de mérito) julgou procedente a ação quanto ao então
Requerido Panamericano, para condenar à obrigação de fazer consistente na baixa do
gravame que recai sobre o veículo e na elaboração de procuração pública, “nos termos
do que for pedido pela Allianz Seguros S/A., com a devida autorização de pagamento
para que o Autor receba da seguradora o valor da indenização securitária”, em dez dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 “(até o limite de R$ 10.000,00, sem
prejuízo de majoração em caso de descumprimento), devendo ser comprovado nos autos
que o documento satisfaz às exigências da seguradora, por meio de declaração obtida
junto a esta”, e para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (fls.13/19 da ação originária).
O então Requerido Panamericano interpôs recurso de apelação,
e o acórdão (relatoria deste Magistrado cópias de fls.33/37) negou provimento ao
recurso, com o trânsito em julgado da decisão em 05 de fevereiro de 2020 (cópia de
fls.40).
Ao depois, a decisão de fls.71/76 da ação originária determinou
a conversão do cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo, e a
intimação do Exequente para a apresentação de novo cálculo do débito “excluindo-se a
referida multa, porquanto ainda inexigível” o que foi cumprido, e então, proferida a
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166283-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o recurso.
A função precípua da astreinte é impelir o cumprimento da
obrigação de fazer, ressaltando-se que não constitui fim em si, mas medida voltada à
“efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente” (artigo 536, caput, do Código de Processo Civil). Tanto assim, que o Juiz
pode revogar a imposição ou alterar o valor ou a periodicidade se verificar que a multa
se tornou insuficiente ou excessiva ou, ainda, se o obrigado demonstrou cumprimento
parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (artigo 537,
parágrafo 1o, do mesmo Código).
Nesse sentido, razoável o valor da multa cominatória fixada na
sentença (R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00), pois
compatível com a obrigação e capaz de afastar eventual recalcitrância do Executado ao
cumprimento da ordem judicial.
Por outro lado, razoável o prazo fixado pelo Juízo de origem
(dez dias), e evidente que eventual controvérsia acerca da impossibilidade de
cumprimento da determinação será apreciada na via processual adequada (se o caso)
em caso de eventual execução fundada no descumprimento da decisão agravada.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator